Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-87.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário e aditivo contratual – reconhecida a ilegitimidade passiva "ad causam" – embargantes que não figuraram como fiadores no contrato originário, tendo assinado o instrumento tão-somente como concordantes, sem assumir qualquer responsabilidade – cláusula de "ratificação de garantias pessoais" no aditamento com a assinatura dos embargantes como

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário e aditivo contratual – reconhecida a ilegitimidade passiva "ad causam" – embargantes que não figuraram como fiadores no contrato originário, tendo assinado o instrumento tão-somente como concordantes, sem assumir qualquer responsabilidade – cláusula de "ratificação de garantias pessoais" no aditamento com a assinatura dos embargantes como "avalistas" – nulidade da indigitada cláusula contratual diante da inexistência de aval dos executados na cédula aditada – demanda procedente – recurso improvido.*